Tribunal: TJMT
Processo: 1032865-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032865-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GESNER VIEIRA DA SILVA - CPF: 697.138.201-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO
S MORAIS.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrument
o interposto contra decisão que

determinou a emenda da petição inicial, para que o autor traga aos autos elementos que demonstrem a realização de tentativas administrativas de solução do conflito,
sob pena
de indeferimento, por falta de interesse de agir e inépcia, a
lém da apresentação de cópia dos contratos/faturas objeto da lide, ou a negativa da instituição financeira em fornecê-los
. O
recorrente
pleiteia
a
reforma do
decisum
; a análise acerca da possibilidade de aplicação da Súmula n. 359 do STJ
ao caso; e, entendendo-se pela necessidade de produção de provas, a determinação para que seja realizada audiência de conciliação ou mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar

se é legítima a

exigência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito e apresentação de documentos contratuais como condição para o processamento da ação declaratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

4.
Em se tratando de relação de consumo, a alegada negativação indevida, por si só, autoriza o
imediato acesso à via judicial,
tornando descabida qualquer exigência de prévia solução administrativa.

5.
A imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
provido para
cassar a decisão agravada,
determinando o regular prosseguimento do feito
.

Tese de julgamento: “
Em ação que discute negativação indevida, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo condicionar o direito de ação a r
equisitos não previstos em lei.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento
com pedido de antecipação
d
a
tutela recursal interposto por
GESNER VIEIRA DA SILVA

contra
decisão
exarada
pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais
n.
1010541-46.2024.8.11.0004
,
movida em face
do
BANCO BRADESCO S.A.
, determinou a emenda da petição inicial, para que o autor traga aos
autos
elementos que demonstrem a realização de
tentativas administrativas de

solução do conflito, sob pena de indeferimento, por falta de intere
sse de agir e inépcia,
além

da apresentação de
cópi
a
dos contratos/faturas objeto da lide
,
ou a negativa
da instituição financeira
em fornec
ê-los
(id.

253187332
).

Em suas razões, o agravante alega

que a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que tal imposição não encontra respaldo legal e contraria o direito fundamental de acesso à justiça.

Registra
que não há obrigatoriedade de esgotamento das vias administrativas como condição para o ajuizamento da
demanda, inexistindo previsão legal nesse sentido,
e que a decisão judicial deve ser reformada para garantir o pleno exercício do direito de ação.

Consigna
ser o caso de responsabilidade objetiva do fornecedor e que a
inserção indevida d
e seu
nome no
cadastro de inadimplentes
configura um defeito na

prestação do serviço, sendo suficiente pa
ra a responsabilização do banco
independentemente de qualquer tentativa administrativa prévia de resolução do

conflito.

Assevera que a imposição de requisitos adicionais para o ajuizamento da ação contraria o princípio da celeridade processual, afirmando que a medida pode resultar em um prolongamento desnecessário do litígio, comprometendo uma prestação jurisdicional ágil e eficiente.

Assim

postula, em sede de
antecipação
da tutela recursal
,
a concessão de efeito suspensivo,
a fim de que a decisão interlocutória

vergastada

não produza efeitos até o

julgamento final do recurso.
N
o mérito,
almeja
a

reforma do
decisum
;
a análise acerca da
possibilidade de aplicação da Súmula
n.
359
do STJ
;
e, caso este Sodalício
entenda pela necessidade

de produção de provas,
que seja determinada a
realização de

audiência de conciliação ou mediação, visando à solução consensual

do conflito.

A
inda,
formulou pedido de justiça gratuita.

O
pleito
de
antecipação da tutela recursal
foi deferido
, assim como
o
de concessão d
os benefícios da justiça gratuita
(id.
253817183
).

O
agravad
o
apresentou
sua
contraminuta
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(id.
258967696
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
GESNER VIEIRA DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais

em desfavor d
o
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando
a declaração d
a
inexistência d
e
débito
n
o
importe
de R$ 798,11 (setecentos e

noventa e oito reais e onze centavos),
com a
exclusão

de seu nome do cadastro de inadimplentes
,
e
o pagamento de indenização por danos morais, em quantia não inferior a
R$ 50.000,00

(cinquenta mil reais)
.
Ainda, vindicou
que a instituição financeira
apresente os títulos hábeis relacionados à cobrança
(
contratos n. 32920013975435389261 e
n.
32920013975346859593
) (id.
253187341
- págs. 3-43).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
de primeiro grau
determinou a intimação
do autor
para promover a emenda da petição inicial e a juntada de cópia

dos contratos
objeto

da lide, ou a negativa do requerido em fornec
ê-los, nos seguintes termos:

“(...)

7
. No caso dos autos, a parte autora informa que o motivo ensejador do ajuizamento

desta ação seria a indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao

crédito pela requerida. No entanto, apesar das assertivas, não traz aos autos nenhum documento

comprobatório da
tentativa administrativa de solução do conflito
.

8. É certo, que o “interesse de agir” ou “interesse processual” tem previsão legal

expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em interesse-utilidade e interesse
-
necessidade”
.

Para
FREDIE DIDIER
JR
[
1], existe utilidade na jurisdição “toda vez que o processo puder

propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”. Já o interesse-necessidade parte do
pressuposto

de que “a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

9. A observância do interesse-necessidade torna-se ainda mais imprescindível
nos

dias atuais
, tendo em vista a notória superlotação do Judiciário de autos de processos abarrotando os

escaninhos de secretarias e gabinetes, sem, contudo, demonstração da
necessidade de sua efetiva intervenção.
Esse cenário fático foi muito bem retratado pelo
Min. LUIS ROBERTO BARROSO,
que

assim pontuou no julgamento do
RE 631.240/MG
(Assunto: prévio pedido administrativo para demandas

previdenciárias):

“
Como se percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano,
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários
. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas.
” (grifo nosso
)

10. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da

Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias

inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a

simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que

pode se consubstanciar, p. ex.,
pela simples demonstração de tentativas administrativas infrutíferas de solução da pendência junto ao requerido, como número de protocolo de ligação ou e-mail sem resultados.

11. Não se pode perder de vista, ainda, que o ordenamento jurídico posto, seja via

Código de Processo Civil (
arts
. 3o, §§2o e 3o, 167, 174 e 359), seja via Lei específica (Lei
6.015/73 e

Provimento
no.
31/2018, CNGCE/MT), impõe ao Estado e aos juízes o incentivo à solução consensual e

extrajudicial de conflitos, surgindo então
o controle do interesse de agir
como importante mecanismo à

consecução de tal mister.

12. Em outras palavras, a exigência de que a parte traga nos autos
elementos
mínimos
de que tentou resolver o conflito sem o aparato judicial também constitui incentivo à solução

consensual. No caso concreto, verifica-se que a parte autora não juntou nos autos elementos
mínimos
para

demonstrar a tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial, ou seja, para a exclusão de seu nome

dos cadastros de inadimplentes.

13. Ainda, cabe ao autor comprovar a
tentativa
de obter as cópias dos títulos que

motivaram as inclusões das restrições. A
diligência é totalmente viável de ser prestada pela parte
,

podendo ainda comprovar eventual negativa da instituição, tendo em vista que incumbe ao autor fornecer as

provas mínimas dos fatos constitutivos de seu direito.

DISPOSITIVO:

14. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
INTIME-SE
a parte

autora para que promova a
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
, para regularizá-la de acordo com o que

preceitua o artigo 319, inciso III e o artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, trazendo aos autos

elementos que demonstrem de forma mínima o interesse de agir, baseado nas tentativas administrativas de

solução do conflito,
sob pena
de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, p. único, do

CPC/2015, por falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

15.
NO MESMO PRAZO,
deverá apresentar as cópias dos contratos/faturas objetos

da lide,
ou a negativa do requerido em fornecer o referido documento
, pois se trata de documentação

necessária à propositura da ação, nos termos do art.320, do CPC.

16.
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao autor, nos termos do art. 98 do CPC
.
(
...)”
.
(id.
253187341
- págs. 46/49).

Irresignado, o agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do qual pretende
, n
o mérito, a reforma d
a

supracitada
decisão interlocutória, além da
análise acerca da possibilidade de aplicação da Súmula n. 359 do STJ
ao caso
e,
entendendo-se
pela necessidade de produção de provas,
a determina
ção para que seja realizada
audiência de conciliação ou mediação, visando à solução consensual

do conflito.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a emenda da inicial para comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito e apresentação de cópia dos contratos questionados,
sob pena
de indeferimento por falta de interesse de agir.

A decisão agravada merece reforma.

Com efeito,
p
ara a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da
inafastabilidade
da jurisdição, garantido pelo
art
. 5o, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir do agravante resta caracterizado pela alegada
negativação
indevida de seu nome pela instituição financeira, configurando potencial lesão a direito em relação de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva do fornecedor, a inclusão em cadastro de inadimplentes, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o
requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, e
mbora o Código de Processo Civil
incentive a solução consensual dos
litígios
, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes.
Assim, o
estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais
,
constata-se
que a petição inicial do agravante preencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC,
inexistindo razão para sua emenda
.

Desse modo
,
tem-se que restou
evidenciado o interesse de agir do agravante em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito para com a instituição bancária e, ainda, ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sobre
o assunto
, este Sodalício já
se manifestou:

“(...)

O interesse de agir é verificado com base na teoria
da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito
, são
consideradas para análise das condições da ação.

A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei.

A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu.
(...)

O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 31/01/2025)
.

“(...)
Nos termos do art. 5o, XXXV, da CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa.

A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito.
(...)

A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1008559-88.2024.8.11.0006,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terce
ira Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 29/01/2025,
p
ublicado no DJE 31/01/2025)
.

“(...)
Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonç
alves
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 10/12/2024,
p
ublicado no DJE 13/12/2024)
.

De
fato
, a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da
demanda
cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação
, não se mostrando pertinente qualquer exigência nesse sentido.

Pelas mesmas razões, não se constata a necessidade de comprovação de diligência para obtenção de cópia dos contratos questionados
, medida que, inclusive, impõe ônus excessivo ao consumidor
.

Logo, vislumbra-se que a
decisão agravada
impôs ao autor providências
descabidas e desprovidas de embasamento legal
, motivo pelo qual sua reforma é medida que se impõe.

Quanto
aos demais pleitos do agravante, relativos à
aplicação da Súmula n. 359 do STJ

e

de realização de

audiência de conciliação ou mediação
caso constatada a
necessidade de produção de provas,
vale destacar que o Juízo
a quo
ainda não se pronunciou a respeito, razão pela qual tais temas não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios
constitucionais do devido processo legal
e do duplo grau de jurisdição.

Por certo,
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise
limitada

à correção ou incorreção
técnic
a
da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram
deduzidas em primeiro grau,
sob
pena
de supressão de instância.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GESNER VIEIRA DA SILVA
, para
cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025